Tribunal: STJ
Processo: 5047976-74.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982542 - RJ(2025/0248917-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FÁBIO DE CARVALHO DOURADO
ADVOGADOS
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
LUIZA GOMES ROCHA VAZ GONCALVES - MG181280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE.
SÚMULA 182/STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
O recurso.
agravo em recurso especial manejado pelo agravante, integrada por decisão que rejeitou
embargos de declaração.
2.
O agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices das
Fatos e fundamentos relevantes.
Súmulas

e
afirmando que o recurso especial não demanda reanálise de
7/STJ, 284/STF
182/STJ,
provas, mas o reconhecimento de violação dos dispositivos de lei federal mencionados. Alega
fato superveniente consistente no encerramento definitivo das atividades da associação, o que, à
luz do
o da Lei Complementar
ensejaria extinção da punibilidade.
art. 9
213/2025,
3.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial, em
Decisão agravada.
razão da incidência da
uma vez que, nas razões recursais, o agravante deixara
Súmula 182/STJ,
de infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente as Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial poderia ter sido
conhecido, não obstante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) saber se fato novo superveniente, consistente no
encerramento das atividades de associação com base na Lei Complementar
pode ser
213/2025,
apreciado diretamente em agravo regimental, para fins de extinção da punibilidade e aplicação
da lei penal mais benéfica, sem prévio exame pelas instâncias ordinárias e sem o conhecimento
do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, circunstância que
impede o exame das teses de mérito, razão pela qual o agravo regimental não pode servir de via
para revisitar questões que sequer foram objeto de conhecimento.
6. O recurso especial foi inadmitido, entre outros fundamentos, com base na Súmula 284/STF,
pois a defesa indicou violação à Lei Complementar
sem apontar qualquer dispositivo
213/2025
específico, e, ao interpor o agravo em recurso especial, o recorrente não impugnou esse
Documento eletrônico VDA55900742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 35e74f76-cc2e-4815-9bf3-9041a25a5e88

fundamento autônomo de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar alegações de mérito, o que
atraiu, corretamente, a incidência da
e conduziu ao não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
7. Quanto ao óbice da
o agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, sem demonstrar concretamente, mediante cotejo entre os
fatos delineados no acórdão recorrido e as teses jurídicas defendidas, de que modo a análise
pretendida dispensaria a revisão do conjunto fático-probatório, atraindo, igualmente, o óbice da
Súmula 182/STJ.
8. O agravo regimental não se presta a suprir vícios do recurso especial ou do agravo em recurso
especial anteriormente interpostos, configurando instrumento destinado apenas ao reexame da
decisão monocrática à luz dos fundamentos já deduzidos.
9. A alegação de fato novo superveniente, consistente no encerramento das atividades da
associação com base na Lei Complementar
não pode ser apreciada nesta sede, por não
213/2025,
ter sido objeto de análise pelas instâncias ordinárias, carecendo do indispensável
prequestionamento, e porque o Superior Tribunal de Justiça sequer conheceu do agravo em
recurso especial, o que logicamente inviabiliza a apreciação de matéria nova deduzida apenas na
via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, em agravo em recurso especial, de fundamento
autônomo de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do agravo.
2. O agravo regimental não constitui meio idôneo para suprir vícios de fundamentação ou inovar
teses veiculadas no recurso especial ou no agravo em recurso especial, em razão da preclusão
consumativa.
4. Fato novo superveniente não pode ser apreciado diretamente em agravo regimental, quando
inexistente prévio exame pelas instâncias ordinárias e ausente o próprio conhecimento do agravo
em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
Código
Lei 7.492/86, art. 16;
Lei 73/1966, art. 113;
Civil,
Lei Complementar
o, I e II, § 5o, III, § 7o;
art. 757;
213/2025, art. 9
Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.160.062/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/3/2026,
9/3/2026;
RCD no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.871.629/GO,
julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 35e74f76-cc2e-4815-9bf3-9041a25a5e88

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982542 - RJ(2025/0248917-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FÁBIO DE CARVALHO DOURADO
ADVOGADOS
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
LUIZA GOMES ROCHA VAZ GONCALVES - MG181280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE.
SÚMULA 182/STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
O recurso.
agravo em recurso especial manejado pelo agravante, integrada por decisão que rejeitou
embargos de declaração.
2.
O agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices das
Fatos e fundamentos relevantes.
Súmulas

e
afirmando que o recurso especial não demanda reanálise de
7/STJ, 284/STF
182/STJ,
provas, mas o reconhecimento de violação dos dispositivos de lei federal mencionados. Alega
fato superveniente consistente no encerramento definitivo das atividades da associação, o que, à
luz do
o da Lei Complementar
ensejaria extinção da punibilidade.
art. 9
213/2025,
3.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial, em
Decisão agravada.
razão da incidência da
uma vez que, nas razões recursais, o agravante deixara
Súmula 182/STJ,
de infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente as Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial poderia ter sido
conhecido, não obstante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (ii) saber se fato novo superveniente, consistente no
encerramento das atividades de associação com base na Lei Complementar
pode ser
213/2025,
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

apreciado diretamente em agravo regimental, para fins de extinção da punibilidade e aplicação
da lei penal mais benéfica, sem prévio exame pelas instâncias ordinárias e sem o conhecimento
do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, circunstância que
impede o exame das teses de mérito, razão pela qual o agravo regimental não pode servir de via
para revisitar questões que sequer foram objeto de conhecimento.
6. O recurso especial foi inadmitido, entre outros fundamentos, com base na Súmula 284/STF,
pois a defesa indicou violação à Lei Complementar
sem apontar qualquer dispositivo
213/2025
específico, e, ao interpor o agravo em recurso especial, o recorrente não impugnou esse
fundamento autônomo de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar alegações de mérito, o que
atraiu, corretamente, a incidência da
e conduziu ao não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
7. Quanto ao óbice da
o agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, a
Súmula 7/STJ,
desnecessidade de reexame de provas, sem demonstrar concretamente, mediante cotejo entre os
fatos delineados no acórdão recorrido e as teses jurídicas defendidas, de que modo a análise
pretendida dispensaria a revisão do conjunto fático-probatório, atraindo, igualmente, o óbice da
Súmula 182/STJ.
8. O agravo regimental não se presta a suprir vícios do recurso especial ou do agravo em recurso
especial anteriormente interpostos, configurando instrumento destinado apenas ao reexame da
decisão monocrática à luz dos fundamentos já deduzidos.
9. A alegação de fato novo superveniente, consistente no encerramento das atividades da
associação com base na Lei Complementar
não pode ser apreciada nesta sede, por não
213/2025,
ter sido objeto de análise pelas instâncias ordinárias, carecendo do indispensável
prequestionamento, e porque o Superior Tribunal de Justiça sequer conheceu do agravo em
recurso especial, o que logicamente inviabiliza a apreciação de matéria nova deduzida apenas na
via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, em agravo em recurso especial, de fundamento
autônomo de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do agravo.
2. O agravo regimental não constitui meio idôneo para suprir vícios de fundamentação ou inovar
teses veiculadas no recurso especial ou no agravo em recurso especial, em razão da preclusão
consumativa.
4. Fato novo superveniente não pode ser apreciado diretamente em agravo regimental, quando
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

inexistente prévio exame pelas instâncias ordinárias e ausente o próprio conhecimento do agravo
em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
Código
Lei 7.492/86, art. 16;
Lei 73/1966, art. 113;
Civil,
Lei Complementar
o, I e II, § 5o, III, § 7o;
art. 757;
213/2025, art. 9
Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.160.062/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/3/2026,
9/3/2026;
RCD no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.871.629/GO,
julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO DE CARVALHO
contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do agravo em
DOURADO
recurso especial manejado pelo ora agravante, integrada pela decisão que rejeitou os embargos
de declaração (e-STJ, fls. 886 - 890; fls. 901 - 904).
Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas

e
afirmando que o recurso especial não demanda a reanálise de provas,
7/STJ, 284/STF
182/STJ,
mas sim o reconhecimento de violação dos dispositivos legais expressamente indicados,
notadamente o
da
o
do Decreto-
o
do Código
art. 16
Lei 7.492/86,
art. 113
Lei 73/1966,
art. 757
Civil e o art. 9o, I e II; §5o III, § 7o, da Lei Complementar 213/2025.
Aduz, ainda, a existência de fato superveniente, qual seja, o encerramento definitivo
das atividades da associação
, situação que, à luz do
o da Lei Complementar
Future
art. 9
ensejaria a extinção da punibilidade do agravante.
213/2025,
Sustenta que tal documento não foi
analisado na decisão agravada, caracterizando omissão relevante, inclusive reiterada no
julgamento dos embargos de declaração.
Alega que a interpretação conferida pelo acórdão do TJ-RJ e pela decisão
monocrática contraria o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
Pede, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

Conforme destacado no julgamento monocrático, o agravo em recurso especial não
ultrapassou o juízo de admissibilidade, circunstância que, por si só, impede o exame das teses de
mérito suscitadas pela defesa.
No ponto, o recurso especial foi inadmitido na origem, dentre outros fundamentos,
pela incidência da
uma vez que o recorrente apontara violação à Lei
Súmula 284/STF,
Complementar
sem a necessária indicação expressa de qualquer dispositivo legal.
213/2025
Ao
interpor o agravo em recurso especial, todavia, a parte deixou de impugnar especificamente esse
fundamento, limitando-se a reiterar alegações de mérito, o que atraiu, corretamente, a incidência
da
e conduziu ao não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
Quanto à incidência da
a decisão agravada destacou que o
Súmula 7/STJ,
agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas de que não haveria necessidade de
reexame de provas, sem demonstrar, concretamente, mediante cotejo entre os fatos delineados
no acórdão recorrido e as teses jurídicas defendidas, de que modo a análise pretendida
prescindiria da revisão do conjunto fático-probatório.
Nesse contexto, não há falar em análise das teses recursais nesta sede, tampouco em
eventual superação dos óbices apontados, porquanto o agravo regimental não se presta a suprir
vícios do recurso especial ou do agravo em recurso especial anteriormente interpostos. Trata-se
de instrumento destinado apenas ao reexame da decisão monocrática, à luz dos fundamentos já
deduzidos, não sendo via adequada para inovação argumentativa ou para sanar deficiência de
fundamentação pretérita, especialmente quando não houve a devida impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
A corroborar:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo embargante, mantendo a decisão de não conhecimento do
agravo em recurso especial.
2. A defesa alegou omissão quanto à efetiva impugnação do óbice da
além de contradição no acórdão embargado, tanto no
Súmula 126/STJ,
reconhecimento do ataque ao óbice da
quanto na aplicação da
Súmula 126/STJ
Súmula 182/STJ.
3. Requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, com efeitos infringentes, visando ao conhecimento do agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição quanto à análise da impugnação do óbice da Súmula 126/STJ
e à aplicação da
justificando a oposição dos embargos de
Súmula 182/STJ,
declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal.
6. O acórdão embargado consignou que a defesa, no agravo em recurso especial, não
impugnou especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem,
consistente na incidência do óbice da
limitando-se a sustentar o
Súmula 126/STJ,
mérito do recurso especial.
7. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso
especial por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão
consumativa.
8. Não há qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo os
embargos de declaração utilizados pela parte apenas para manifestar inconformismo
com o resultado do julgado, o que não se coaduna com a finalidade da medida
integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, não se prestando para veicular
inconformismo com as conclusões adotadas. 2. A ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na
incidência do óbice da
impede o conhecimento do agravo em
Súmula 126/STJ,
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel.
971/DF,
Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26.10.2021;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.172.603/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023, DJe 29.03.2023.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.160.062/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
4/3/2026,
9/3/2026

Por fim, igualmente não prospera a alegação de fato novo superveniente, consistente
no encerramento das atividades da associação, com base na Lei Complementar
Isso
213/2025.
porque tal questão não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, carecendo do
indispensável prequestionamento. Ademais, como já destacado na decisão embargada, esta Corte
Superior sequer adentrou no mérito da controvérsia, em razão do não conhecimento do agravo, o
que inviabiliza, por consequência lógica, a apreciação de matéria nova deduzida apenas em sede
excepcional.
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL
POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JÁ
NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO INCIDENTAL COM ESCRITURA PÚBLICA DE
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA COMO FATO NOVO. COMPETÊNCIA
RECURSAL DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de
petição incidental em agravo em recurso especial, na qual se requereu a juntada de
escritura pública declaratória de retratação da vítima, lavrada em cartório, como fato
novo para fins de provimento do recurso especial ou concessão de habeas corpus de
ofício, em ação penal na qual o agravante foi condenado pelo delito de estupro de
vulnerável.
2. A petição incidental foi protocolada quando o agravo em recurso especial já havia
sido monocraticamente não conhecido pela Presidência do STJ e a Turma já havia
desprovido o respectivo agravo regimental, pendendo apenas o julgamento de
embargos de declaração.
3. A defesa sustenta que o fato novo poderia ser apreciado pelo STJ porque o feito
ainda tramita nesta Corte, que a inexistência de trânsito em julgado reforça o
cabimento do pedido e que a retratação da vítima demonstraria a inocência do
agravante, pleiteando a reconsideração da decisão para absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se pode o Superior Tribunal de Justiça
apreciar, como fato novo, escritura pública de retratação da vítima juntada por
petição incidental, para fins de absolvição ou de concessão de habeas corpus de
ofício, à luz da sua competência recursal e da vedação à supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma-se que o agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido, mas sem
provimento, pois a competência recursal do STJ, na apreciação de agravo em recurso
especial, não abrange a análise de fato novo consubstanciado em escritura pública
declaratória da vítima apresentada por petição incidental.
6. Registra-se que o agravo em recurso especial não foi conhecido e que, por isso, as
teses do recurso especial sequer foram examinadas, de modo que a última e definitiva
apreciação do acervo fático-probatório que manteve a condenação do agravante pelo
delito de estupro de vulnerável foi proferida pelo Tribunal de Justiça.
7. Conclui-se que o STJ não detém competência para análise de eventual revisão
criminal com fundamento no
III, do CPP, porque a condenação não decorre
art. 621,
de julgado desta Corte, nos termos da competência prevista no
I, e, da
art. 105,
Constituição Federal.
8. Assenta-se que a retratação da vítima em cartório, por meio de escritura pública,
não se enquadra, por si só, no conceito de prova nova para fins do
III, do
art. 621,
CPP, diante da necessidade de produção da prova em sede de justificação criminal,
sob o crivo do contraditório, e que, ainda assim, a retratação não conduz
necessariamente à absolvição quando dissociada do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

9. Ressalta-se que, embora a ação penal ainda não tenha transitado em julgado, o fato
novo deve ser primeiramente submetido ao Tribunal de origem, em razão da
competência meramente recursal do STJ que inviabiliza a dilação probatória, ficando
insuperável o óbice da supressão de instância ou da ausência de prequestionamento.
10. Destaca-se que o ordenamento jurídico assegura o direito ao duplo grau de
jurisdição, impondo a prévia apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias antes
de sua submissão aos Tribunais Superiores, e que admitir a análise direta de fatos
novos nesta instância violaria a sistemática recursal e a exigência de
prequestionamento.
11. Enfatiza-se, por fim, que não é cabível dilação probatória em recurso especial e
que fatos novos supervenientes que denotam tal necessidade não podem ser
analisados diretamente pelo STJ, ou seja, sem prévio exame pelas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício de competência meramente
recursal, não pode apreciar fato novo que demanda dilação probatória, ficando
.
insuperável o óbice da supressão de instância ou ausência de prequestionamento
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III.
CF/1988, art. 105;
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr n.
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de
6.589/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
19/12/2025;
AREsp n. 2.468.762/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
e STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
17/6/2024;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.689.873/SC,
"
22/6/2021.
(AgRg no RCD no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.871.629/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
3/3/2026,
10/3/2026
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: ccbff74d-af34-457c-864f-17b5a96cc3a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0248917-8
AREsp 2.982.542 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50032809120204025110 50479767420224025101
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FÁBIO DE CARVALHO DOURADO
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
ADVOGADA
: LUIZA GOMES ROCHA VAZ GONCALVES - MG181280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FÁBIO DE CARVALHO DOURADO
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
ADVOGADA
: LUIZA GOMES ROCHA VAZ GONCALVES - MG181280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551221311=04230@
2025/0248917-8 - AREsp 2982542 Petição : 2026/0026235-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:25
Código de Controle do Documento: 4BFFE60C-37A1-4FEC-9ECA-0B5CDC8F562E